Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702294-17.2020.8.07.0000 RECORRENTE: IEDA CANUTO DE MELO RECORRIDO: HUMBERTO NOGUEIRA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. INTIMAÇÕES HAVIDAS NA ETAPA COGNITIVA ENDEREÇADAS À PARTE RÉ. CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. PLEITO DE DIRECIONAMENTO DAS PUBLICAÇÕES AO PATRONO CONSTITUÍDO. ALTERAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSENTOS PROCESSUAIS. OMISSÃO. ATOS PROCESSUAIS. AUDIÊNCIA. ALEGAÇÕES FINAIS. SENTENÇA. PUBLICAÇÕES DIRECIONADAS EM NOME DO ADVOGADO SUBSTITUÍDO. INTIMAÇÕES INVÁLIDAS. NULIDADE INSANÁVEL. DEFLAGRAÇÃO DO EXECUTIVO. INSURGÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELO. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE DÚPLICE DE RECURSO AVIADO EM FACE DA MESMA DECISÃO. HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. VULNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aferido que a agravante, conquanto havendo manejado agravos de instrumento aviando idêntica pretensão de declaração de nulidade dos atos processuais praticados no feito de origem sob o prisma de inobservância de alteração havida em representação processual, manejara-os em face de decisões prolatadas em oportunidades distintas e que resolveram pretensões igualmente dessemelhantes, não se vislumbra hipótese de preclusão ou vulneração ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, inexistindo óbice ao conhecimento do agravo ulteriormente interposto, maximamente quando o primevo recurso aviado sequer fora conhecido justamente porque a pretensão deduzida não havia ainda sido formulada e resolvida pelo juiz da causa. 2. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte dos atos e termos do processo para que faça ou deixe de fazer alguma coisa (CPC, art. 269), sendo efetivada, via de regra, pela publicação no órgão oficial, onde é dirigida precipuamente aos advogados, pois incumbi-lhes o acompanhamento do processo, a atenção aos prazos de impugnação, as manifestações cabíveis e oportunas, ou seja, o dinamismo da relação processual se aperfeiçoa com a efetiva participação do causídico, que também é guardião do devido processo legal, razão pela qual a ausência de publicação dos atos processuais em nome do patrono devidamente constituído e indicado pela parte, obstando a realização material do contraditório, ilidindo o devido processo legal, enseja nulidade ao processo (CPC, art. 272). 3. Conquanto o vício havido na intimação da parte por ter sido realizado o chamamento em nome de patrono diverso implique nulidade absoluta, encerrada a fase de conhecimento e publicada a sentença com a mesma nódoa, denotando que a intimação acerca do julgado não se aperfeiçoara de forma eficaz, obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, a forma de resolução do havido é a afirmação da nulidade da intimação por derradeiro aviada, pertinente ao provimento sentencial, repetindo-se o interregno recursal à parte afetada pelo havido, inclusive porque, no ambiente do recurso de apelação, poderá reprisar os vícios antecedentes, com repercussão nos atos predecessores. 4. Aferido que a parte ré constituíra novo patrono para o patrocínio de sua defesa, apresentando correlato pleito de alteração dos assentos processuais referentes à sua representação processual, qualificada omissão na alteração demandada, obstando a consumação da sua eficaz intimação acerca dos atos processuais realizados desde então, inclusive para participação na audiência de instrução e julgamento e sobre a sentença, a lacuna impregna vício insanável ao processo, determinando o reconhecimento da nulidade e, conquanto inviabilizada a desconstituição da sentença, a reabertura de prazo para interposição de apelo. 5. Aviado o recurso aparelhado por argumentação desenvolvida em conformidade com a realidade processual, resultando, inclusive, no acolhimento do inconformismo, não subsiste fato imputável à parte recorrente passível de conduzir ao reconhecimento de que agira com má-fé, sujeitando-se à pena cabível para a hipótese (CPC, art. 80), inclusive porque, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos, todos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 272, §2o, 280, 281, 282, §§ 1o, e 283, parágrafo único, ao argumento de que a turma julgadora concluiu que a nulidade, reconhecida no acórdão em decorrência da falta de intimação válida porque as publicações foram efetivadas em nome de advogado que não patrocinava os seus interesses, alcançaria somente os atos praticados após a prolação da sentença. Entretanto, sustenta que a solução alvitrada lhe implicou cerceamento de defesa, uma vez que restou impedida de participar dos atos processuais anteriores e ainda compreendidos na fase instrutória, a exemplo da audiência de conciliação instrução e julgamento. Por fim, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pelo STJ e por este TJDFT, no tocante aos efeitos da nulidade reconhecida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta violação aos artigos 272,§2o, 280, 281, 282, §§ 1o, 2o e 283, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, acerca do alcance da nulidade reconhecida, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029